Tribunal: CARF
Processo: 10983.907192/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.907192/2013-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.442 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COLORMINAS COLORIFICIO E MINERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de Origem para que a
autoridade preparadora se manifeste, confirmando ou não, o suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031196783202305.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-104.579 (e-fls. 602/616),
proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.907192/2013-47
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907192/2013-47

A Contribuinte afirmou que transmitiu a PER/DCOMP no.
21539.18944.300709.1.3.02-9321, com a utilização de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2006, no valor total de R$ 159.362,20.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no. 21539.18944.300709.1.3.02-9321
no valor total de R$ 142.699,17 a título de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de
2005.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
602/616):
“(...)
À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art. 943 do
Decreto no. 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda- RIR), o imposto
retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da
Dirf e fornecimento desse comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a
942 do Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte tem o
dever de exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de
fornecimento é prevista no art. 733 do RIR.
Conclusão.
Face o exposto, decido negar provimento à manifestação de inconformidade, para
não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar
documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública.
É como voto”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
623/627), destacando em síntese que:
“COLORMINAS
COLORIFÍCIO
E
MINERAÇÃO
LTDA.
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já qualificada nos autos do processo em
epígrafe, vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu
procurador, com fulcro no art. 33, do Decreto no 70.235/72, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I- DOS FATOS E DO DIREITO

Em face da recorrente houve despacho decisório com o número de rastreamento
068622034,
datado
de
04/12/2013,
referente
à
Per/Dcomp
no
21539.18944.300709.1.3.02-9321, não homologando totalmente a Dcomp em
questão, sob o argumento de inexistir crédito suficiente para compensação do
débito informado.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907192/2013-47

Referida Per/Dcomp origina-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício de 2006, no valor de R$ 159.362,20, cujo valor, porém o sistema de
análise confirmou a parcela equivalente a R$ 142.669,17, restando um saldo de
R$ 16.663,03 de valor não confirmado, assim sintetizado no referido despacho
decisório:
(...)
Em relação à fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 58.160.789/0001-28,
cuja retenção na fonte foi parcialmente comprovada, resultando num saldo de
R$ 9.861,67 não confirmado, trata-se de equívoco no preenchimento, sendo o
valor representativo de provisão de IR e não o valor efetivamente retido, razão
pela qual a recorrente deixou de contestar a glosa deste valor.
Já em relação às demais retenções não confirmada, a recorrente apresentou sua
manifestação de inconformidade, porque referidos valores foram retidos, sendo
legítima a sua compensação.
Então foi proferida decisão, em 21.05.2020, pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO, acórdão no 14.107.133, entendendo que parcela do IRRF deveria ser
reconhecida (R$ 3.083,33), inclusive com oferecimento da respectiva receita à
tributação.
Os autos foram encaminhados à DRF de origem, posteriormente foram
apensados ao processo administrativo no 10983.907371/2013-84, que também
trata do direito creditório ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
No processo administrativo 10983.907371/2013-84, em sessão realizada em
29.01.2020, acórdão no 14.104.579, a 13a Turma de Julgamento da DRJ/RPO,
entendeu pela inexistência de comprovante de retenção ou valores em DIRF, e
que nenhuma parcela do IRRF deveria ser reconhecida. Portanto, o crédito foi
definitivamente constituído.
Em decorrência desta divergência entre os julgados, em 14.04.2021, foi
proferido novo acórdão, pela 30a Turma de Julgamento da DRJ/08, anulando o
acórdão no 14.107.133 permanecendo válidos os efeitos do Acórdão no
14.104.579, proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO, em 29.01.2020.
Então, permaneceu o entendimento do julgamento improcedente da
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório
pleiteado, sob o argumento de que o imposto retido na fonte só poderia ser
compensado se o contribuinte possuísse comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora, todavia, no presente caso, não restaria documentalmente
comprovada a existência deste crédito.
Tal decisão, no entanto, merece reforma.
As retenções ocorreram sob o código de receita 1708 e referem-se-à retenção
instituída pela Medida Provisória no 232/04, de vigência temporária já que
posteriormente revogado pela Medida Provisória no 243/05, a qual determinava
a obrigatoriedade de retenção no pagamento de serviço de transporte:
(...)
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907192/2013-47

Para comprovar o alegado, a recorrente juntou anexo à manifestação de
inconformidade, todos os conhecimentos de transporte que tiveram a retenção
do IR, bem como, relação por cliente indicando o número dos conhecimentos de
cada cliente e o valor da retenção sofrida.
Importante observar que no próprio conhecimento de transporte rodoviário de
carga, consta o valor total do frete, os valores retidos de CSLL/PIS/COFINS e
do IRRF, apontando ao final o valor lí quido da prestação a ser pago pelos
contratantes, ficando estes responsáveis pela retenção e repasse dos valores a
Receita Federal, na qualidade de responsáveis tributários, o que demonstra que
efetivamente a requerente sofreu o desconto do Imposto de Renda.
Vale citar, a título de amostragem, dois conhecimentos que mostram o
procedimento adotado em todos os demais:
(...)
Da mesma forma, todos os conhecimentos emitidos no período de vigência da
MP 232/04 sofreram a retenção do IR, sendo legítimo o direito da recorrente em
deduzir tais valores do seu Imposto de Renda a recolher, o que fez com que a
empresa acabasse gerando saldo negativo de imposto de renda, conforme
autorização do art. 231, II, do RIR/99:
(...)
Não pode a recorrente ser penalizada por eventual erro no preenchimento da
DIRF por parte dos contratante do serviço de transporte, sendo que a negativo
ao crédito caracterizaria o verdadeiro confisco, pois a recorrente já sofreu a
retenção dos valores, tendo recebido pela prestação de serviço um valor menor
(líquido das retenções), tributando integralmente o valor da receita sem
possibilidade de abatimento dos valores já antecipados.
Assim, uma vez demonstrada procedência dos créditos relativos as retenções do
IR sobre a prestação de serviço de transporte, cuja compensação foi
regularmente adequada através da entrega das Declarações de Compensação,
nos termos do art. 74, da lei no 9.430/96, não pode persistir o indeferimento
parcial da compensação, devendo ser reformada a decisão proferida em primeira
instância, para declarar extintos os débitos na forma do art. 156, II, do CTN.

III- DO PEDIDO

Ante o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente recurso para
reconhecer a existência de crédito a restituir, com o consequente acatamento das
compensações efetuadas pela empresa com base no saldo negativo do Imposto
de Renda, cancelando-se parcialmente o presente despacho em relação às
retenções comprovadas mediante a apresentação dos Conhecimentos de
Transporte”.

É o relatório.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907192/2013-47

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que seja homologada a declaração de
compensação n.o 21539.18944.300709.1.3.02-9321, com a utilização de saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2006, no valor total de R$ 159.362,20.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031196783202305.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até às
19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]

§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031196783202305.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.907192/2013-47

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 639
DF CARF MF
Original